Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739265-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21. A agravante alega, em síntese, que: 1) já houve o julgamento do mérito do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), de modo que o feito deve ter prosseguimento; 2) detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal; 3) à época do dano, era filiada ao SINDIRETA por integrar órgão da Administração Direta do Distrito Federal (no caso, a Secretária de Saúde do Distrito Federal, extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), onde ocupava o cargo de Inspetor de Atividades Urbanas (ficha financeira anexada ao ID 196956825 do processo referência); 4) qualquer alegação de que a agravante não tem legitimidade ativa para executar o título judicial (em virtude da categoria profissional à qual integra não ser representada pelo SINDIRETA/DF, diante a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses) mostra-se equivocada, pois essa discussão encontra-se superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada; 5) o STF já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que se “dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000)”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 é a seguinte: Questão Submetida a Julgamento: Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Admitido o IRDR 21, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, embora o IRDR 21 tenha sido julgado, ainda não houve a disponibilização do acórdão, constando apenas a certidão de julgamento com a seguinte informação: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE, MAIORIA. TESE FIXADA APROVADA POR UNANIMIDADE. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, JULGOU-SE PROCEDENTE A CAUSA PILOTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. Além disso, conforme art. 987, § 1o, do CPC, eventual recurso especial que vier a ser interposto contra o acórdão do IRDR contará com efeito suspensivo, razão pela qual entendo que o feito deva permanecer suspenso até o julgamento definitivo da questão. Sendo assim, não é possível, por esse fundamento, afastar a suspensão determinada. Por sua vez, ainda não está devidamente esclarecido se a agravante pertencia aos quadros do Instituto de Saúde do DF ou da Secretaria de Saúde do DF quando do ajuizamento da ação coletiva (1997), o que é crucial para o deslinde da questão. No mesmo sentido: “(...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, indexado como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 21). 2. A suspensão do curso dos processos que abordem a mesma questão submetida ao IRDR deve ser precedida de ordem emanada do respectivo relator, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC. 3. No caso em deslinde a demandante era servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que foi extinto por meio do Decreto no 21.479/2000, com respaldo na Lei local no 2.299/1999, e foi incorporada aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal. Assim, a controvérsia é a mesma delineada no Tema no 21 do IRDR, a ser julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão deve haver a suspensão do curso do processo de origem. (...)” (Acórdão 1904856, 07239603520248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. 1.1. Foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, o agravante é ex-servidor do Instituto de Saúde, órgão da administração indireta do Distrito Federal, de modo que o processo se adequa ao IRDR 21, devendo obedecer à determinação de suspensão. 3. Não houve, nos autos de origem, decisão anterior acerca da legitimidade do exequente, de modo que, em se tratando de questão de ordem pública, como a legitimidade da parte, a questão pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo que se cogitar a preclusão do tema. (...)” (Acórdão 1896332, 07214903120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, entendo que é o caso de se manter a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, ao menos até que seja instaurado o contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator